Tribunal: TJES
Processo: 0001798-50.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001798-50.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERRE DA CONCEICAO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; e (ii) determinar se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto.

4. A aplicação da atenuante da confissão, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ.

5. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade, a separação de poderes e a segurança jurídica, além de contrariar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.

6. O Superior Tribunal de Justiça reafirma a validade da Súmula nº 231, destacando que as circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência da atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade e ao entendimento vinculante do Tema 158 do STF.

A fixação de penas deve observar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o método trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.869.76/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, J. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001798-50.2023.8.08.0047

APELANTE: THIERRE DA CONCEICAO SANTANA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THIERRE DA CONCEICAO SANTANA

em face da r. Sentença de ID 11190026, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 16 da Lei n° 10.826/2003, tendo sido fixada a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, sob o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada em duas penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões, ao ID 11190036, a defesa do apelante sustenta, em síntese, que não vislumbrou motivos para irresignação, ao que remete aos fundamentos levantados em sede de alegações finais, quais sejam:

(i)
na 1ª fase da dosimetria da pena, seja fixada a pena no mínimo legal; e
(ii)
deve ser reconhecida a atenuante da confissão.

Contrarrazões, ao ID 11190038, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11448761, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

QUANTO A PRELIMINAR:

Preliminarmente, a douta Procuradoria de Justiça aponta a ausência de impugnação específica e defende o não recebimento do recurso por falta de dialeticidade recursal:

Compulsando as razões de recurso, observa-se que o réu ao ser intimado pessoalmente da douta Sentença manifestou seu desejo de impugná-la, todavia, a distinta Defensoria Pública, não vislumbrou o motivo da irresignação, mas, em homenagem ao princípio da ampla defesa, remeteu-se aos fundamentos levantados em sede de alegações finais, sem contudo, apresentar fundamentos para tanto. Quedou-se a douta defesa omissa, portanto, em apontar as supostas ilegalidades cometidas pelo digno Magistrado a quo quando da condenação. Tal postura afronta diretamente o princípio da dialeticidade, do qual se extrai que incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os aspectos contra os quais se insurge e eventuais ilegalidades constantes do decisum recorrido, a fim de que, assim, seja possível ao Tribunal ad quem limitar o âmbito de análise do recurso interposto.

As razões apresentadas pela Defensoria Pública esclarecem que o recurso foi interposto pelo apelante pessoalmente em audiência e não vislumbravam razão específica para recorrer da sentença condenatória, remetendo-se aos argumentos enumerados em sede de alegações finais.

Não assiste razão à douta Procuradoria, pois confrontando os pleitos realizados em alegações finais e a sentença combatida, constata-se o não acolhimento da atenuante da confissão.

Portanto,
rejeito a preliminar d
e ausência da dialeticidade recursal.

QUANTO AO MÉRITO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal a este ponto.

O mérito do recurso não discute a incidência da atenuante de confissão capaz de incidir a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

O Juízo de Primeiro Grau deixou de aplicar a atenuante da confissão em respeito à Súmula nº 231 do STJ, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, a fixação da pena fora dos limites legais implicaria violação aos princípios da legalidade, da separação de poderes e da segurança jurídica.

Calha ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu que a Súmula 231 não está superada.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STJ, REsp
nº
1.869.764-MS, Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto,
Terceira
Seção, J.
14
.0
8.2024)

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)